Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729022-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSMAR ABADIA DE LIMA IMPETRANTE: LAURA CAMPOS DO CARMO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSMAR ABADIA DE LIMA, condenando definitivamente à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 40 da Lei 9.605/98. A impetrante alega que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória foi expedida, pela Vara de Execução Penal, intimação para início do cumprimento da pena. Entretanto, a intimação não foi efetivada. Em sequência, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente. Discorre que em 15/07/2025, o paciente foi preso em sua residência, e submetido a audiência de custódia em 16/07/2025. Alega que requereu junto à vara de execuções a expedição de alvará de soltura e a determinação para o início do cumprimento da pena, contudo o juízo da execução determinou a oitiva do Ministério Público antes de se manifestar. Argumenta que a prisão do paciente revela formalidade excessiva e subverte o direito fundamental à liberdade. Assevera se tratar de paciente idoso (maior de 60 anos), com endereço fixo e cuja condenação fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Ao final, requer a concessão da liminar pleiteada para ser expedido alvará de soltura em favor do paciente, até que se inicie o cumprimento da pena, que se dará no regime semiaberto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar com a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, porque não tem previsão legal e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No presente caso, a liminar há de ser concedida. Analisando os autos do processo de execução penal, de no 0403713-61.2024.8.07.0015, foi determinada a intimação do paciente para comprovar nos autos que está trabalhando ou possui proposta de trabalho concreta. No entanto, a intimação não foi cumprida, como se observa pela certidão expedida pelo oficial de justiça constante da fl. 68 dos autos. Ato seguinte, diante da intimação frustrada, o juízo da Vara de Execuções Penais determinou a expedição de mandando de prisão para início do cumprimento da pena. No entanto, a Resolução no 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça, tem orientado no sentido de que a pessoa condenada ao regime aberto ou semiaberto seja intimada para o início do cumprimento da pena, previamente à expedição do mandado de prisão. Nesse sentido o art. 23 da referida resolução: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” No caso em exame, embora a intimação não tenha se concretizado por não ter localizado o réu, o mandado de prisão foi cumprido em seu endereço. Ou seja, existe aparente contradição entre o cumprimento da intimação e da ordem de prisão, já que a intimação poderia se dar por outros meios, inclusive por edital. Portanto, ao menos nessa análise sumária, verifica-se que o paciente se encontra em possível constrangimento ilegal, devendo ser colocado em liberdade. Nestes termos, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOSMAR ABADIA DE LIMA, CPF no: 708.735.001-30, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Oficie-se ao juízo de origem, para que proceda a devida intimação do paciente sobre o cumprimento da pena, determinando, se for o caso, o monitoramento eletrônico, solicitando, na oportunidade, as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Dou à presente decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator